Tribunal: TJMMG
Processo: 2000590-16.2023.9.13.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Processo n. 2000590-16.2023.9.13.0001 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 25/11/2025 Publicação: 01/12/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PENAL MILITAR E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. NOVA CONDENAÇÃO POR DESACATO A SUPERIOR. FALTAS GRAVES. AUSÊNCIA DE REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução interposto por apenado que cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado, visando à reforma da decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional, diante da superveniência de nova condenação e da prática de faltas graves no curso da execução penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a nova condenação pelo crime de desacato a superior [Código Penal Militar (CPM), art. 298] e as faltas graves registradas comprometem os requisitos subjetivos do livramento condicional; e (ii) estabelecer se o juízo da execução aplicou corretamente os requisitos objetivos à luz do princípio da especialidade do CPM. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A nova condenação criminal por desacato a superior, superveniente à execução em curso, demonstra comportamento incompatível com a disciplina carcerária e afasta o requisito subjetivo de bom comportamento exigido para o livramento condicional. 4. As faltas graves apuradas – inclusive ofensas e desafio a superior hierárquico, bem como episódios de lesão corporal e condutas irregulares informadas por diferentes batalhões da Polícia Militar – evidenciam reiteração de indisciplina e impedem o reconhecimento de boa conduta carcerária. 5. O direito ao livramento condicional exige o atendimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 83 do Código Penal (CP), no art. 89 do CPM e no art. 181 da Lei de Execução Penal (LEP), os quais não se encontram preenchidos, diante da conduta do apenado. 6. O princípio da especialidade impõe a aplicação das frações previstas no CPM para o cálculo do requisito objetivo do benefício, reforçando a correção da decisão agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Teses de julgamento: 1. A superveniência de condenação por crime militar e a prática de faltas graves afastam o requisito subjetivo do bom comportamento carcerário necessário ao livramento condicional. 2. O CPM prevalece, por especialidade, na fixação das frações para o livramento condicional quando se trata de execução de pena por crime militar. _________ Dispositivos relevantes citados: CP, art. 83; CPM, arts. 89 e 298; LEP, arts. 52 e 181. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, para manter a decisão agravada e, por conseguinte, manter o indeferimento da liberdade condicional ao agravante. RELATÓRIO Cuida-se de agravo de execução penal interposto pela defesa do apenado, contra a decisão que indeferiu a concessão do livramento condicional. O agravado pugnou pela concessão do livramento condicional, conforme Evento 18 – TRASLADO5 – páginas 54 e ss., aduzindo o seguinte: [...] I. DOS REQUISITOS LEGAIS No caso em tela, o requerente Urias Silva já alcançou a data indicada equivalente a 3 anos e 1 mês, considerando a pena total de 9 anos e 4 meses, conforme cálculo realizado pelo sistema SEEU, tendo como data base o dia 19/03/2022. Portanto, a partir de 28/04/2025, o apenado estará formalmente apto a pleitear o benefício, desde que comprovados os demais requisitos legais. [...] II. DOS ELEMENTOS FAVORÁVEIS AO PEDIDO 1. Bom comportamento prisional: O requerente não possui registros de faltas graves ou sanções disciplinares, conforme certidões anexadas; 2. Aptidão para o trabalho ou estudo: Comprova-se que exerce atividade laboral ou educacional no estabelecimento prisional (anexar documentos, se houver); TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 3. Ressocialização: Demonstra propósito de reintegração social, mantendo vínculos familiares estáveis e perspectiva de vida pós-carcerária. III. DO PEDIDO Diante do exposto e considerando o preenchimento dos requisitos legais, requer a Vossa Excelência: 1. A concessão do livramento condicional a partir da data em que completado o requisito temporal (28/04/2025); 2. A fixação das obrigações do beneficiário, tais como prestação de serviços à comunidade, proibição de frequentar determinados locais e apresentação periódica à Justiça Militar. [...] O douto juiz de direito titular da 1ª Auditoria de Justiça Militar, juiz da execução, após o parecer ministerial que pugnou pelo indeferimento do pedido, decidiu, nos termos do Evento 18 – TRASLADO5 – página 73, que: [...] Trata-se de pedido de concessão de livramento condicional formulado pelo sentenciado Urias Silva – sequencial 139.1, que se encontra cumprindo pena privativa de liberdade em regime fechado. O Ministério Público, em sua manifestação do sequencial 145.1, opinou contrariamente ao pedido. Fez menção à manifestação do sequencial 127.1, e disse que no curso da execução da pena, sobreveio nova condenação criminal definitiva, oriunda dos autos nº 2000177-60.2024.9.13.0003, pela prática do crime previsto no art. 298 do Código Penal Militar, o que caracterizou a prática de falta grave, nos termos do art. 52 da Lei de Execução Penal. Na presente execução penal foi reconhecida a falta grave pelo sentenciado por dois fatos distintos, uma reconhecida no sequencial 113.1 e a outra no sequencial 130.1. A superveniência de falta grave e nova condenação criminal, muito embora não interrompa o prazo para a concessão do livramento condicional, inviabiliza a concessão do benefício, por demonstrar a ausência de comprometimento do sentenciado com sua ressocialização. É o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, conforme o teor do seguinte julgado: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. FUGA. NOVO CRIME. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 liberdade de locomoção do paciente. 2. Esta Corte superior pacificou o entendimento segundo o qual, apesar de as faltas graves não interromperem o prazo para a obtenção de livramento condicional, Súmula n. 441 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, justificam o indeferimento do benefício, pelo inadimplemento do requisito subjetivo. Na hipótese, o pedido de livramento condicional foi indeferido ao paciente pelo Tribunal a quo com fundamento, sobretudo, no histórico do apenado, que possui registro de 2 faltas disciplinares de natureza grave. 3. Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 554833/SP; Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Julgamento: 03/03/2020) Do exposto, em razão da ausência dos requisitos subjetivos previstos nos artigos 83, inciso III, alínea “a” do Código Penal e 131 e seguintes da Lei de Execução Penal, indefiro o pedido de livramento condicional. [...] Inconformado, o agravante apresenta o recurso em estudo (Evento 18 – TRASLADO5 – páginas 154 e ss.), com os seguintes fundamentos: [...] II - DO MÉRITO RECURSAL – AS RAZÕES PARA A IMPRESCINDÍVEL REFORMA II.A. DA NULIDADE ABSOLUTA DO FUNDAMENTO PRINCIPAL: VIOLAÇÃO DIRETA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (ART. 5º, LVII, CF) E À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO STF (ADCS 43, 44 E 54) O primeiro e mais contundente vício da decisão agravada é sua manifesta e absoluta inconstitucionalidade. Ao utilizar uma condenação criminal ainda provisória – pendente de recurso – como fundamento para negar um direito subjetivo do apenado, o juízo de primeiro grau não apenas relativizou, mas aniquilou a garantia fundamental da presunção de inocência. O artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal é de clareza solar e não abre margem para interpretações restritivas: "ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória". Este postulado não é um mero princípio programático ou uma recomendação ao legislador; é uma regra de tratamento e uma garantia de status que se impõe a todas as autoridades da República, impedindo que o Estado, em qualquer de suas esferas, imponha ao cidadão os efeitos negativos da "culpa" antes que o processo judicial chegue ao seu termo não é imutável. O Supremo Tribunal Federal, no histórico e paradigmático julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº 43, 44 e 54, rearmou a plena constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, consolidando, com efeito vinculante e eficácia erga omnes, o entendimento de que a execução da pena – e, por extensão lógica e imperativa, a imposição de seus consectários negativos – está indissociavelmente condicionada ao trânsito em julgado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Ao negar o livramento condicional com base em uma sentença não definitiva, o magistrado a quo praticou, na prática, uma inaceitável e velada execução antecipada da pena. Ora, se o Agravante não pode ser encarcerado para iniciar o cumprimento da pena decorrente de tal condenação provisória, é um contrassenso jurídico e uma afronta à lógica mais elementar que essa mesma condenação precária possa lhe subtrair um direito no âmbito de outra execução penal. O ato do juízo de origem, portanto, não é um mero erro de julgamento, mas um ato que desafia a autoridade de uma decisão do STF, devendo ser rechaçado de plano por esta Colenda Câmara. II.B. DA ILEGALIDADE DO SEGUNDO FUNDAMENTO: A VALORAÇÃO DESPROPORCIONAL DE FALTA GRAVE REMOTA E JÁ REABILITADA Ainda que se pudesse, por um esforço hercúleo de argumentação, superar a barreira intransponível da inconstitucionalidade, o segundo fundamento da decisão – a valoração de uma falta grave de desacato ocorrida em 2023 – também se revela manifestamente ilegal e desproporcional. A análise do requisito subjetivo realizada pelo juízo de origem é anacrônica e divorciada da legislação vigente. II.B.1. A Reabilitação da Conduta como Fato Jurídico: A Incidência Direta do Art. 112, § 7º, da LEP. A análise do requisito subjetivo não é um exercício de livre convencimento arbitrário, mas uma atividade vinculada aos parâmetros legais. O "Pacote Anticrime" (Lei nº 13.964/2019) pôs fim à antiga incerteza sobre a perpetuidade dos efeitos da falta grave, inserindo o § 7º no artigo 112 da Lei de Execução Penal, que dispõe: "§ 7º O bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito." A norma, Excelências, é cogente e autoaplicável. O verbo "é readquirido" não confere uma faculdade ao julgador, mas estabelece um fato jurídico objetivo que se opera pelo simples decurso do tempo. Tendo a falta disciplinar ocorrido em 2023, e a análise do benefício em 2025, o lapso temporal de um ano foi amplamente superado. Logo, no exato momento da análise, o Agravante, por expressa e inequívoca disposição legal, já havia readquirido o bom comportamento. A decisão que ignora este fato jurídico e continua a valorar a falta remota como um demérito atual não é apenas injusta ou desproporcional; ela é manifestamente ilegal, pois age contra legem, negando vigência a um dispositivo legal em pleno vigor. II.B.2. A Consolidação do "Direito ao Esquecimento" na Execução Penal e a Finalidade Ressocializadora da Pena Mesmo antes da clareza solar do § 7º do artigo 112 da LEP, o Superior Tribunal de Justiça, na vanguarda da proteção dos direitos fundamentais na execução penal, já havia consolidado o entendimento de que a finalidade ressocializadora da pena impede que uma falta grave remota se torne um estigma perpétuo. A Corte Cidadã, em inúmeros julgados, aplicou o chamado "direito ao esquecimento" à execução penal, armando ser desproporcional negar benefícios com TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 base em fatos antigos, especialmente quando o apenado demonstra comportamento exemplar subsequente. No paradigmático HC 206.835/SP, o STJ assentou que a "prática longínqua de falta grave, da qual o preso já foi restabelecido, não deve ser considerada como fator de impedimento à progressão, especialmente tendo o reeducando atualmente bom comportamento carcerário". É exatamente a situação do Agravante. Manter a negativa do benefício com base no fato de 2023 é esvaziar o próprio instituto da progressividade e da ressocialização, transformando a execução em um mero acerto de contas com o passado, em vez de um caminho para o futuro. [...] II.B.3. A Correta Aplicação do Entendimento Firmado no REsp 1.970.217/MG É altamente provável que a acusação invoque a tese firmada no REsp 1.970.217/MG, que determina a análise de todo o histórico prisional para aferir o requisito subjetivo. Contudo, a correta aplicação deste precedente, longe de prejudicar, favorece imensamente o Agravante. A análise holística de sua execução penal não revela um apenado refratário à disciplina, mas sim um indivíduo que, após cometer um deslize isolado e remoto – pelo qual já foi punido e cuja conduta já foi legalmente reabilitada –, demonstrou um comportamento exemplar e contínuo por um longo período subsequente. Esta visão panorâmica, portanto, não macula seu mérito; ao contrário, ela o comprova, evidenciando a eficácia da finalidade ressocializadora da pena em seu caso concreto. II.B.4. A Vedação ao Bis in Idem na Execução Penal Por fim, a falta grave cometida em 2023 já produziu todos os seus efeitos sancionatórios à época, como a interrupção do prazo para progressão de regime e a eventual perda de dias remidos. Utilizá-la novamente, agora como fundamento para indeferir o livramento condicional, configura inaceitável bis in idem, ou seja, uma dupla punição pelo mesmo fato. [...] V - DO PEDIDO FINAL Diante de todo o exposto, com os mais elevados protestos de estima e consideração, o Agravante requer a Vossas Excelências: a) LIMINARMENTE, a concessão de tutela antecipada recursal para reconhecer o direito do Agravante à imediata ao livramento condicional em meio aberto, determinando-se sua transferência com urgência, a m de cessar o agravante e contínuo constrangimento ilegal a que está submetido; b) No mérito, o INTEGRAL PROVIMENTO do presente Agravo de Execução, para o fim de cassar e reformar a respeitável decisão proferida pelo juízo a quo, concedendo ao Agravante URIAS SILVA o benefício do LIVRAMENTO CONDICIONAL em meio aberto. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 O parquet apresentou contrarrazões ao recurso pugnando pelo seu desprovimento. O procurador de justiça oficiante neste Tribunal, conforme Evento 10 destes autos, se manifestou nos seguintes termos: Trata-se de agravo em execução interposto pelo Cb PM URIAS SILVA, condenado em 1ª instância, nos autos nº 2000246-69.2022.9.13.0001 à pena de doze (12) anos de reclusão, em regime fechado, como incurso nas sanções do artigo 303, §s 1º e 2º, combinado com o artigo 70, inciso I, alíneas “a” e “b”, ambos do CPM (evento 18 - TRASLADO1 - fls. 29/39 dos autos nº 2000590-16.2023.9.13.0001), reprimenda esta que veio a sofrer redução em 2ª instância, resultando na pena final de nove (09) anos e quatro (04) meses de reclusão, em regime fechado (evento 18 - TRASLADO1 - fls. 58/74 dos autos nº 2000590-16.2023.9.13.0001), vindo a transitar em julgado no dia 15/06/2023, para o Ministério Público, e em 27/05/2025, para a defesa (evento 18 - TRASLADO5 - fls. 118 dos autos nº 2000590-16.2023.9.13.0001). Muito embora pretenda o agravante a concessão do livramento condicional por acreditar haver alcançado o requisito temporal (evento 18 - TRASLADO5 - fls. 154/160 dos autos nº 2000590-16.2023.9.13.0001), na verdade, considerando a prática de novo delito e falta grave durante a execução da pena, diante da nova condenação oriunda dos autos nº 2000177-60.2024.9.13.0003 (evento 18 - TRASLADO5 - fls. 04/08 dos autos nº 2000590-16.2023.9.13.0001), ficou demonstrada a falta de comprometimento do sentenciado com a sua ressocialização, inviabilizando, assim, a concessão do benefício, conforme muito bem esclarecido pela representante do Órgão Ministerial em suas contrarrazões (evento 18 - TRASLADO6 - fls. 18/25 dos autos nº 2000590-16.2023.9.13.0001). Pelo exposto, não sendo necessárias maiores delongas, o Ministério Público opina pelo desprovimento do agravo em execução interposto pelo Cb PM URIAS SILVA, a fim de que seja mantida a decisão de 1ª instância que indeferiu o pedido de livramento condicional (evento 18 - TRASLADO5 - fls. 73/74 dos autos nº 2000590-16.2023.9.13.0001). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, após analisar com muita atenção os autos do agravo, e, com maior atenção, os autos da execução penal, afirmo a vossas excelências que a decisão agravada deve ser mantida, uma vez que perfeita em seus aspectos formais e materiais. Com efeito, o apenado Urias Silva, que se encontra cumprindo pena privativa de liberdade em regime fechado, não tem, ao seu favor, o preenchimento dos requisitos para o livramento condicional. Vejam que, no curso da execução da pena em estudo, realmente sobreveio nova condenação criminal, havida nos Autos n. 2000177- TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 60.2024.9.13.0003, pela prática do crime previsto no art. 298 (desacato a superior) do Código Penal Militar (CPM). E os fatos atinentes à nova condenação são graves, tendo o ora agravante “chamado” seu superior para a briga, além de outras ofensas. Isso realmente caracteriza a prática de falta grave, nos termos do art. 52 da Lei de Execução Penal (LEP). E mais. O estudo destes autos e dos autos relacionados revelam que o comandante do 1º Batalhão de Polícia Militar (BPM), em 22/03/2024, comunicou a transferência do ora agravante daquela unidade prisional em face da prática de lesão corporal contra custodiados da mesma unidade. Depois, segundo os autos relacionados, o comandante do 34º BPM comunicou que foi apurada conduta do paciente que representa o cometimento de falta grave. O direito à liberdade condicional exige o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos, nos termos do disposto no art. 83 do Código Penal (CP) brasileiro, no art. 89 do CPM e no art. 181 da Lei de LEP, e as faltas praticadas impedem o reconhecimento do bom comportamento carcerário, e isso, aliado à condenação por desacato a superior, superveniente ao crime da execução em análise, demonstra a ausência de uma boa conduta no curso da execução penal e deixa sérias dúvidas sobre a possibilidade de o apenado voltar a delinquir. Então, ausentes os requisitos, está perfeita a decisão adotada pelo douto Juiz de Direito da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual. Aliás, nem sei porque o juízo está utilizando a fração do CP comum para a liberdade condicional, quando temos nosso CPM, sobre o qual repousa o princípio da especialidade. E o CPM prevê o cumprimento de metade da pena, se primário; e de dois terços, se reincidente, para a obtenção do referido benefício. Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso, para manter a decisão agravada, e por conseguinte, manter o indeferimento da liberdade condicional ao agravante. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 25 de novembro de 2025. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator